Tribunal: CARF
Processo: 10925.901580/2014-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Somente podem ser considerados insumos, os bens ou serviços intrinsecamente vinculados à fabricação de produtos da empresa, não podendo ser interpretados como todo e qualquer bem ou serviço que gere despesas.
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. INSUMOS.
Os combustíveis e lubrificantes utilizados nas máquinas e equipamentos de produção e para o aquecimento de caldeiras industriais são considerados insumos, gerando créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins. COOPERATIVAS. CRÉDITO. BENS PARA REVENDA.
As cooperativas somente pode descontar créditos calculados em relação a bens para revenda adquiridos de não associados.
BENS PARA REVENDA. SUSPENSÃO. PROIBIÇÃO É vedada a venda com suspensão do PIS/Pasep e da Cofins a pessoas jurídicas que produzam mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM, no caso de aquisição de suínos destinados à revenda. CRÉDITOS. ALÍQUOTA ZERO. SUSPENSÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO. ALÍQUOTA ZERO. SUSPENSÃO. Comprovado o erro de fato na glosa de créditos relativos a bens que não estão sujeitos à alíquota zero ou à suspensão do PIS/Pasep e da Cofins na saída do fornecedor, revertem-se as glosas realizadas sob essa fundamentação.
PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. CRÉDITO.
As partes e peças de reposição, usadas em máquinas e equipamentos utilizados na produção ou fabricação de bens destinados à venda podem ser consideradas insumo para fins de crédito a ser descontado do PIS/Pasep e da Cofins, desde que não representem acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que forem aplicadas e se sofrerem alterações, tais como o desgaste, o dano, ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
ETIQUETAS. INSUMOS. DIREITO AO CRÉDITO. A operação de etiquetagem é uma das fases do processo de industrialização, tal como acontece com a rotulagem e a marcação por estampagem, que são análogas, havendo, assim, na aquisição de etiquetas, direito ao crédito (entendimento expressamente consignado no Parecer Normativo Cosit no 4/2014).
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE, NÃO RETORNÁVEIS, ESSENCIAIS À GARANTIA DA INTEGRIDADE DO PRODUTO. INSUMOS. DIREITO AO CRÉDITO. As embalagens, ainda para transporte (desde que não retornáveis), essenciais à garantia da integridade de seu conteúdo como as que acondicionam portas de madeira, algumas inclusive partes de móveis vertem sua utilidade diretamente sobre os bens em produção, os quais, sem elas, não se encontram ainda prontos para venda, gerando, assim, a sua aquisição, direito a crédito.
UNIFORMES E VESTUÁRIO NÃO EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos os dispêndios da pessoa jurídica com itens destinados a viabilizar a atividade da mão de obra empregada, tais como vestimenta, ainda que na atividade fabril, à exceção daquelas utilizadas por imposição legal, como os Equipamentos de Proteção Individual - EPI (Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, Itens 130 a 134).
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E UNIFORMES. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) e uniformes essenciais para produção, exigidos por lei ou por normas de órgãos de fiscalização.
MATERIAL DE USO COMUM. MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL. PRODUTOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS. SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE UNIFORMES.
Os valores gastos com os bens e serviços acima identificados não geram direito à apuração de créditos a serem descontados do PIS/Pasep e da Cofins, pois não se enquadram na categoria de insumos e por não haver disposição legal expressa autorizando tal creditamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.901580/2014-90
ACÓRDÃO
3201-011.615 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Somente podem ser considerados insumos, os bens ou serviços
intrinsecamente vinculados à fabricação de produtos da empresa, não
podendo ser interpretados como todo e qualquer bem ou serviço que gere
despesas.
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. INSUMOS.
Os combustíveis e lubrificantes utilizados nas máquinas e equipamentos de
produção e para o aquecimento de caldeiras industriais são considerados
insumos, gerando créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins.
COOPERATIVAS. CRÉDITO. BENS PARA REVENDA.
As cooperativas somente pode descontar créditos calculados em relação a
bens para revenda adquiridos de não associados.
BENS PARA REVENDA. SUSPENSÃO. PROIBIÇÃO É vedada a venda com
suspensão do PIS/Pasep e da Cofins a pessoas jurídicas que produzam
mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e
0210.1 da NCM, no caso de aquisição de suínos destinados à revenda.
CRÉDITOS. ALÍQUOTA ZERO. SUSPENSÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição.
ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO. ALÍQUOTA ZERO. SUSPENSÃO.
Comprovado o erro de fato na glosa de créditos relativos a bens que não
estão sujeitos à alíquota zero ou à suspensão do PIS/Pasep e da Cofins na
saída do fornecedor, revertem-se as glosas realizadas sob essa
fundamentação.
Fl. 5926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.615 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901580/2014-90
2
PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. CRÉDITO.
As partes e peças de reposição, usadas em máquinas e equipamentos
utilizados na produção ou fabricação de bens destinados à venda podem
ser consideradas insumo para fins de crédito a ser descontado do
PIS/Pasep e da Cofins, desde que não representem acréscimo de vida útil
superior a um ano ao bem em que forem aplicadas e se sofrerem
alterações, tais como o desgaste, o dano, ou a perda de propriedades
físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação.
ETIQUETAS. INSUMOS. DIREITO AO CRÉDITO. A operação de etiquetagem é
uma das fases do processo de industrialização, tal como acontece com a
rotulagem e a marcação por estampagem, que são análogas, havendo,
assim, na aquisição de etiquetas, direito ao crédito (entendimento
expressamente consignado no Parecer Normativo Cosit no 4/2014).
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE, NÃO RETORNÁVEIS, ESSENCIAIS À
GARANTIA DA INTEGRIDADE DO PRODUTO. INSUMOS. DIREITO AO
CRÉDITO. As embalagens, ainda para transporte (desde que não
retornáveis), essenciais à garantia da integridade de seu conteúdo como as
que acondicionam portas de madeira, algumas inclusive partes de móveis
vertem sua utilidade diretamente sobre os bens em produção, os quais,
sem elas, não se encontram ainda prontos para venda, gerando, assim, a
sua aquisição, direito a crédito.
UNIFORMES
E
VESTUÁRIO
NÃO
EXIGIDOS
PELA
LEGISLAÇÃO.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos os
dispêndios da pessoa jurídica com itens destinados a viabilizar a atividade
da mão de obra empregada, tais como vestimenta, ainda que na atividade
fabril, à exceção daquelas utilizadas por imposição legal, como os
Equipamentos de Proteção Individual - EPI (Parecer Normativo Cosit/RFB
no 05/2018, Itens 130 a 134).
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E UNIFORMES.
POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de
equipamentos de proteção individual (EPI) e uniformes essenciais para
produção, exigidos por lei ou por normas de órgãos de fiscalização.
Fl. 5927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.615 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901580/2014-90
3
MATERIAL DE USO COMUM. MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL.
PRODUTOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. SERVIÇOS DE COLETA DE
RESÍDUOS. SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE UNIFORMES.
Os valores gastos com os bens e serviços acima identificados não geram
direito à apuração de créditos a serem descontados do PIS/Pasep e da
Cofins, pois não se enquadram na categoria de insumos e por não haver
disposição legal expressa autorizando tal creditamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, observados os requisitos da lei, para, uma vez devidamente comprovados em sede de
liquidação do julgado e apuração dos créditos perante a unidade de origem, reverter parte das
glosas de créditos relativos ao seguinte: (I) por unanimidade de votos, (i) bens de pequeno valor,
(ii) material de segurança (EPI), (iii) fretes entre estabelecimentos da empresa relativos a
envio/retorno de industrialização, armazenagem e venda, frete de transferência de insumos, frete
s/ parcerias aves, fretes s/ parcerias ração, (iv) produtos de conservação e limpeza utilizados no
parque industrial, (v) despesas de armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda,
devidamente comprovadas, (vi) material de uso e consumo: peças para manutenção de máquinas
e equipamentos e materiais de manutenção elétrica aplicados no parque industrial e (vii) crédito
presumido conforme súmula CARF no 157 e, (II) por maioria de votos, (i) material de embalagem e
etiquetas, vencida a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio, que negava provimento nesse item, e
(ii) fretes sobre transferência de produtos acabados entre os estabelecimentos da Cooperativa,
vencido o conselheiro Marcos Antônio Borges (substituto integral), que negava provimento nesse
item. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3201-011.608, de 20 de março de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10925.901582/2014-89, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares de Oliveira,
Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.

Fl. 5928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.615 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901580/2014-90
4
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recuso Voluntário interposto em face da r. decisão de fls. , pugnando,
em síntese:
- reforma da decisão recorrida para que seja deferido o pedido de ressarcimento da recorrente e
de forma atualizada pela SELIC;
- o pedido de ressarcimento é de PIS-Pasep/Cofins Não Cumulativo – Mercado Interno não
Tributado. O Despacho Decisório reconheceu valor inferior ao pleiteado.
- No tocante a parte glosada, apresenta as seguintes rubricas:
- Mercadorias Adquiridas de Cooperados:
- Crédito sobre Fretes Relativos a Transferência de Produtos Acabados entre os Estabelecimentos
da Cooperativa;
- Material de Embalagem e Etiquetas;
- Material de Uso e Consumo/Peças de Reposição e Serviços Gerais;
- Material de Segurança;
- Produtos e Serviços Utilizados na Conservação e Limpeza;
- Fretes entre Estabelecimentos da Empresa, Relativos a Envio/Retorno de Industrialização,
Armazenagem/Venda, como Frete sobre Transferência de Produto Acabado, sobre Transferência
de Insumos, sobre Parcerias Aves, sobre Parcerias Ração, Entre Outros;
- Frete sobre Sistema de Parceria (Insumos);
- Fretes sobre Transferência de Insumos de Produção;
- Fretes sobre Transferência de Produtos Acabados:
- Fretes sobre Compras de Suínos para Abate:
- Glosa de Aquisições de Produtos de Cooperados Pessoas Jurídicas:
- Aquisições de Combustíveis e Derivados: Óleo Combustível, Lubrificantes, Graxa, Gás GLP a
Granel e Lincomicina (NCM 3004.20.410), com Incidência Monofásica;
- Aquisições de Serviços que Não se Agregam ao Produto, como: Coleta de Lixo/Resíduos,
Conserto
de
Máquinas
e
Equipamentos,
Lavação
de
Roupas/Uniformes,
Limpeza,
Conservação/Zeladoria, Manutenção de Máquinas e Equipamentos;
Fl. 5929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.615 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901580/2014-90
5
- Armazenagem De Mercadoria E Frete Na Operação De Venda;
- Encargos De Amortização De Edificações E Benfeitorias ;
- Créditos De Pis/Pasep Incidentes Sobre Insumos Importados;
- Crédito Presumido – Atividades Agroindustriais;
- Critério de Utilização do Saldo de Créditos:
- Erros no Cálculo Para Determinação do Limite da Utilização do Crédito Presumido;
- Recálculo do índice de rateio entre receitas tributadas e não tributadas do mercado interno –
desconsideração das exclusões da base de cálculo do pis/pasep e da cofins, no cálculo do
percentual correspondente às receitas não tributadas;
- Atualização Do Crédito Pela Taxa Selic
A manifestação de inconformidade foi provida no tocante à glosa de:
- Bens para revenda – aquisições de produtos agropecuários (NCM 01.03e 02.03);
- Aquisição de Hambúrgueres;
- Aquisições de produtos classificados no código 05.04 da NCM (suspensão);
-Aquisições de produtos do Capítulo 30 da TIPI, não sujeitos à alíquota zero;
- Aquisições de produtos com suspensão do pagamento do PIS/Pasep e da Cofins, nos termos da
Lei no 10.925/2004;
-Outras glosas de créditos sobre bens utilizados.
E parcialmente provida em relação às seguintes matérias:
- Aquisições de produtos do Capítulo 29 da TIPI (alíquota zero);
-Aquisições de combustíveis e derivados – óleo combustível, lubrificantes e derivados – óleo
combustível, lubrificantes, graxa, gás GLP a granel e lincomicina (NCM 3004.20.410), com
incidência monofásica ou por não se enquadrar no conceito de insumo;
Os autos foram para julgamento e foi convertido o julgamento em diligencia nos
seguintes termos:
“...converter o julgamento do recurso em diligência, para que se providencie o
seguinte: (i) a Unidade Preparadora deverá intimar o Recorrente para apresentar
laudo conclusivo, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, contendo o
detalhamento do seu processo produtivo e indicando, de forma minuciosa, qual a
relevância e a essencialidade dos dispêndios gerais que serviram de base à
tomada de créditos, tendo-se em conta a decisão do STJ no julgamento do RESP
1.221.170, o Parecer Normativo Cosit no 5/2018 e a Nota SEI/PGFN no 63/2018,
(ii) com base no laudo e nos demais documentos constantes dos autos, e tendo-se
em conta o atual entendimento da Administração tributária acerca do conceito de
Fl. 5930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.615 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901580/2014-90
6
insumos, a autoridade administrativa deverá reanalisar os créditos pleiteados pelo
Recorrente, elaborando, ao final, relatório circunstanciado conclusivo e (iii) após
cumpridas essas etapas, o contribuinte deverá ser cientificado dos resultados da
diligência para se manifestar no prazo de 30 dias, após o quê deverão os
presentes autos retornar a este Conselho para prosseguimento”.
Em atendimento a fiscalização o recorrente apresentou o respectivo laudo, repleto
de informações e esclarecimentos, nos termos solicitados pela Resolução.
A unidade de origem da DRF atendeu a fiscalização e assim se posicionou:
Efetuadas às adequações, retro mencionadas, as identificações das glosas
relacionadas às aquisições de bens e serviços utilizados como insumos, bens do
ativo imobilizado e importações com suas aplicações no processo produtivo,
assim como, maiores informações em relação aos fretes sobre vendas e tendo
como base a essencialidade e relevância dos dispêndios que serviram de base a
tomada de créditos, conforme o Parecer Normativo Cosit no 05/2018 e a
Instrução Normativa RFB no 2.121/2022, estão demonstradas nas pastas de
trabalho “AUDIT_Item 1 e 2 – Relacao de Insumos_2011_4o trim”, “AUDIT_Item 3
– Ativo Imobilizado 2011”, “AUDIT_Item 4 – Importações” e AUDIT_Item 6 –
Fretes_2011_4o trim”, anexas ao processo, como arquivo não paginável.
Eis o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1
DO CONHECIMENTO.
O Recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade,
motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
2
DO MÉRITO.
a)
Preambularmente:
A discussão da presente lide resume-se a interpretação dada pela
fiscalização acerca do conceito de insumos e das questões probatórias e
legais. Em razão disto, apresentam-se os quadros e, por questões
metodológicas, cada um com as rubricas próprias e respectivo fundamento
das glosas promovidas pela fiscalização.

Fl. 5931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.615 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901580/2014-90
7
NÃO CONSIDERADOS INSUMOS:
1-
BENS DE PEQUENO VALOR: não são considerados no
conceito de insumos.
2-
Material de manutenção predial; não é considerado no
conceito de insumo.
3-
Material de segurança. EPI.
4-
- Fretes entre estabelecimentos da empresa, relativos a
envio/retorno de industrialização, armazenagem e venda,
frete sobre transferência de produto acabado, frete de
transferência de insumos, frete s/ parcerias aves, fretes s/
parcerias ração, entre outros.
5-
Glosa de Material de embalagem e etiquetas.
6-
Produtos de conservação e limpeza: não enquadrado no
conceito de insumo nas atividades do recorrente.
7-
Despesas de armazenagem de mercadoria e frete na
operação de venda- glosados pois várias notas não são de
fretes de vendas.
NÃO
CONSIDERADOS
COMO
PARTE
DO
PROCESSO
PRODUTIVO.
1-
Óleo BPF Filoil 1A", o "Gás Freon R-22 Com 13 Kg" e o
"Gás P-13".
2-
aquisições de serviços que não se agregam ao produto,
como: coleta de lixo/resíduos, conserto de máquinas e
equipamentos, lavação de roupas/uniformes, limpeza, conservação/zeladoria, manutenção de máquinas e
equipamentos, entre outros, com descrições genéricas e
imprecisas e que não são enquadrados como serviços utilizados
diretamente na produção/fabricação.
FALTA DE PROVAS.
Fl. 5932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.615 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901580/2014-90
8
1-
Erros no cálculo desenvolvido para a determinação do
limite de crédito passível de utilização- Impossibilidade de
ressarcimento
de
credito
presumido.
Possiblidade
de
compensação. Não foi negado. Não restou demonstrada a
incompatibilidade de cálculo.
2-
Recálculo do índice de rateio entre receitas tributadas e
não tributadas do mercado interno - desconsideração das
exclusões da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, no
cálculo do percentual correspondente as receitas não
tributadas.
3-
Material de uso e consumo: Peças para manutenção de
máquinas e equipamentos e materiais de manutenção elétrica.
4-
Aquisições de produtos com suspensão do pagamento
do PIS/Pasep e da Cofins, nos termos das Leis n° 10.925/2004.
5-
Aquisições de produtos de cooperados pessoas jurídicas.
6-
Encargos De Amortização De Edificações E Benfeitorias.
7-
Créditos
de
PIS/Cofins
incidente
sobre
insumos
importação.
FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
1
- Taxa Selic.
2
- Glosa de Bens para revenda.
3
Bens para revenda - Fretes sobre transferência de
produtos acabados entre os estabelecimentos da Cooperativa
4
Glosa sobre Fretes sobre Compras de Suínos para Abate.
Não deferido pois não se paga contribuição na compra dos
suínos em razão da suspensão
5
Aquisição de produtos sujeitos à alíquota zero: NÃO
HOUVE GLOSA, com exceção da metionlina.

b)
Da análise das glosas à Luz do Conceito Atual de Insumo:
Fl. 5933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.615 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901580/2014-90
9
Chama-se atenção, de inicio, para a atividade fim da empresa que é
eminentemente de fabricação, comércio e cultivo de alimentos, consoante
contrato social. Trata-se de fato incontroverso que, neste segmento, não
só a embalagens em seu estágio final, como também o próprio insumo
utilizado na sua constituição de modo a enquadrar-se nos padrões
sanitários específicos para seu respectivo acondicionamento, são
essenciais para o desenvolvimento da atividade fim da empresa.
Neste contexto, merece transcrever e ementa do Parecer Cosit no 5 de
2018:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos
na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial 1.221.170/PR.Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA
NO RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à
venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.Consoante a
tese acordada na decisão judicial em comento:
a -o critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço.
a.1 -constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo
ou da execução do serviço;
a.2 -ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência;já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação
do serviço, integre o processo de produção, seja:
b.1 -pelas singularidades de cada cadeia produtiva;
b.2 -por imposição legal
Este parecer é reflexo do julgamento do RESP 1.221.170/PR pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa segue abaixo:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
Fl. 5934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.615 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901580/2014-90
10
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À
LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO
ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para efeito do
creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e
na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém
rol exemplificativo. 2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou
serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte. 3. Recurso Especial representativo da controvérsia
parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido, para
determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que se
aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a possibilidade de
dedução dos créditos realtivos a custo e despesas com: água, combustíveis
e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI. 4. Sob o rito do art. 543-C do
CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), assentam-se as seguintes
teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
O recorrente traz em seu recurso voluntário irresignações acerca,
especificamente, dos produtos utilizados nas embalagens, embalagens e
EPI. Credito presumido e outras irresignações.
No relatório de auditoria manual que contempla vários pedidos de
compensações, incluindo os que neste processo se discute, consta
informação que as despesas indicadas na DACON referente a
armazenagem e frente na operação de venda em relação ao período
apurado neste processo encontram-se comprovadas.
Logo na sequencia este relatório aponta glosa de itens que não foram
considerados como insumos, a exemplo justamente das embalagens, EPI e
insumos utilizados no preparo das embalagens. A relação dos produtos é
maior. Todavia, estes itens, especificamente, devem e merecem serem
considerados como essenciais para a atividade empresarial do recorrente,
Fl. 5935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.615 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901580/2014-90
11
até mesmo por força da natureza das atividades desenvolvidas pelo
mesmo.
Não há como desassociar materiais de EPI, embalagens, insumos de
preparo para embalagens, como indicados no recurso (reservatório de
tinta, diluente dominó, solução de limpeza dominó) da natureza das
atividades desempenhadas pelo contribuinte. Sem isso a empresa não
funciona e o produto deixa de ser produzido e comercializado. E estes
pontos foram trazidos, em sede recursal e de forma específica, para
análise.
A propósito, a Conselheira Liziane Angelotti Meeira enquanto relatora e,
com maestria, quando do julgamento que resultou no acórdão no 3301-
008.907, assim se posicionou acerca da temática ora tratada:
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO
DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF. O conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, conforme
decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos
repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
CRÉDITO. PRODUTOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE Os
gastos incorridos para a aquisição de insumos tributados à alíquota ZERO
não podem compor a base de cálculo para apuração dos créditos não
cumulativos dessas contribuições por expressa disposição do artigo 3o, §2o,
II da Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2003. PALLETS. CRÉDITOS. DESCONTO.
POSSIBILIDADE. Os custos/despesas incorridos com pallets utilizados como
embalagens enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR. Assim, os
pallets como embalagem utilizados para o manuseio e transporte dos
produtos acabados, por preenchidos os requisitos da essencialidade ou
relevância para o processo produtivo, enseja o direito à tomada do crédito
das contribuições. FRETE. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CUSTO DE
PRODUÇÃO. Inclui-se na base de cálculo dos insumos para apuração de
créditos do PIS e da Cofins não cumulativos o dispêndio com o frete pago
pelo adquirente à pessoa jurídica domiciliada no País, para transportar bens
adquiridos para serem utilizados como insumo na fabricação de produtos
destinados à venda. FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS COM SUSPENSÃO.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE. Nos casos de gastos com fretes incorridos
pelo adquirente dos insumos, serviços que estão sujeitos à tributação das
contribuições por não integrar o preço do produto em si, enseja a apuração
dos créditos, não se enquadrando na ressalva prevista no artigo 3o, § 2o, II
da Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2003. A essencialidade do serviço de frete
na aquisição de insumo existe em face da essencialidade do próprio bem
transportado, embora anteceda o processo produtivo da adquirente.
FRETE. TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS. ARMAZÉNS. PRODUTOS ACABADOS.
Fl. 5936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.615 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901580/2014-90
12
CRÉDITO. POSSIBILIDADE. A transferência de produtos acabados entre os
estabelecimentos ou para armazéns geral, apesar de ser após a fabricação
do produto em si, integra o custo do processo produtivo do produto,
passível de apuração de créditos por representar insumo da produção,
conforme inciso II do art. 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002. CRÉDITO.
BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS. POSSIBILIDADE. Gera direito a crédito das contribuições
não cumulativas a aquisição de bens e serviços aplicados em manutenção
de máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo, por
representarem insumos da produção. Todavia, caso tais gastos com
manutenção adicionem vida útil superior a um ano às máquinas ou aos
equipamentos em que aplicados, tais gastos devem ser incorporados ao
ativo. Ainda assim há direito ao crédito, mas seguindo a sistemática de
crédito de ativos (integral ou por depreciação). CRÉDITO. EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E UNIFORMES. POSSIBILIDADE. Gera direito
a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de equipamentos de
proteção individual (EPI) e uniformes essenciais para produção, exigidos por
lei ou por normas de órgãos de fiscalização. CRÉDITO. LABORATÓRIO.
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. POSSIBILIDADE. Há possibilidade de apuração de
créditos sobre os dispêndios incorridos com exames laboratoriais dos
insumos e produtos utilizados pela indústria na produção de alimentos,
incluindo os gastos com coleta e transporte do material a ser examinado,
constituem custo da produção, essenciais para o desenvolvimento da
atividade produtora. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 125. No ressarcimento da contribuição não cumulativa
não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI,
da Lei no 10.833, de 2003.
Assim sendo, entende-se que a decisão de primeiro grau merece ser
reformada em relação as glosas referentes aos seguintes itens nos termos
do dispositivo deste voto.
Isto posto, conheço do recurso posto que tempestivo e, no mérito, voto
por dar parcial provimento ao recurso para, uma vez devidamente
comprovados em sede de liquidação do julgado e apuração dos créditos
perante a unidade de origem, reformar a decisão de primeiro grau e
reverter as seguintes glosas:
a-
bens de pequeno valor;
b-
material de segurança (EPI);
c-
fretes entre estabelecimentos da empresa relativos a envio/retorno
de industrialização, armazenagem e venda, frete de transferência de
insumos, frete s/ parcerias aves, fretes s/ parcerias ração; produtos de
conservação e limpeza utilizados no parque industrial; despesas de
Fl. 5937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.615 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901580/2014-90
13
armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, devidamente
comprovadas;
d-
material de uso e consumo: peças para manutenção de máquinas e
equipamentos e materiais de manutenção elétrica aplicados no parque
industrial;
e-
crédito presumido conforme súmula CARF no 157;
f-
material de embalagem e etiquetas;
g-
fretes sobre transferência de produtos acabados entre os
estabelecimentos da Cooperativa;
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, observados os requisitos da lei, para, uma vez devidamente comprovados em
sede de liquidação do julgado e apuração dos créditos perante a unidade de origem, reverter
parte das glosas de créditos relativos ao seguinte: (i) bens de pequeno valor, (ii) material de
segurança (EPI), (iii) fretes entre estabelecimentos da empresa relativos a envio/retorno de
industrialização, armazenagem e venda, frete de transferência de insumos, frete s/ parcerias aves,
fretes s/ parcerias ração, (iv) produtos de conservação e limpeza utilizados no parque industrial,
(v) despesas de armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, devidamente
comprovadas, (vi) material de uso e consumo: peças para manutenção de máquinas e
equipamentos e materiais de manutenção elétrica aplicados no parque industrial, (vii) crédito
presumido conforme súmula CARF no 157, (vii) material de embalagem e etiquetas e (ix) fretes
sobre transferência de produtos acabados entre os estabelecimentos da Cooperativa.

(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis – Presidente Redator

Fl. 5938
DF CARF MF
Original